Tribunal: TJSP
Processo: 1004010-29.2017.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Não se escorando a pretensão infringente dos presentes declaratórios em qualquer das hipóteses legais, resta que o desacolhimento é medida de rigor, uma vez que a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, conforme orientação pretoriana, apenas em hipóteses excepcionais.
2. Embargos

Ementa:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Não se escorando a pretensão infringente dos presentes declaratórios em qualquer das hipóteses legais, resta que o desacolhimento é medida de rigor, uma vez que a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, conforme orientação pretoriana, apenas em hipóteses excepcionais.
2. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004010-29.2017.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante BANCO
J SAFRA S/A, é embargado ANDERSON BARBOSA FERREIRA CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004010-29.2017.8.26.0405/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração 1004010-29.2017.8.26.0405/50000 - DIGITAL
Embargante: BANCO J SAFRA S/A
Embargado: ANDERSON BARBOSA FERREIRA CAMPOS
Comarca: Osasco - 6a Vara Cível
Magistrado(a): Renata Soubhie Nogueira Borio
V O T O No 48626
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Não se escorando a pretensão infringente dos presentes
declaratórios em qualquer das hipóteses legais, resta que o
desacolhimento é medida de rigor, uma vez que a atribuição de
efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível,
conforme
orientação
pretoriana,
apenas
em
hipóteses
excepcionais.
2. Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO
J SAFRA S/A contra o acórdão de fls. 163/167, que negou provimento ao recurso
de apelação.
Inconformada, embarga a parte autora (fls. 01/05). Afirma
que houve contradição e omissão em relação à apelação. Invoca o princípio da
solução da primazia de mérito. Diz que as partes devem cooperar para a justa
solução da lide. Sustenta que a sentença deve ser cassada. Ao final pugna
provimento ao recurso.
É o relatório.
2. Os embargos de declaração são cabíveis, conforme
dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para correção de erros
materiais, esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004010-29.2017.8.26.0405/50000 -Voto no
3
suprimento de omissões.1
No caso concreto, não houve omissão, contradição ou
obscuridade no aresto, sendo a extinção sem resolução de mérito realizada de
acordo com o previsto no Código de Processo Civil, nos termos do artigo 485,
inciso III. Cabe apontar que a parte autora descumpriu prazos preclusivos,
mesmo após a sua intimação pessoal, quedando-se inerte.
Logo, não se escorando a pretensão infringente dos
presentes declaratórios em qualquer das hipóteses legais, resta que o
desacolhimento é medida de rigor, uma vez que a atribuição de efeitos
infringentes aos embargos de declaração é possível, conforme orientação
pretoriana, apenas em hipóteses excepcionais, “para corrigir premissa
equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a
contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência
necessária”.2
3. Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
1
Conforme magistério de FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, “há erro material, quando o que está
escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem média ...; A decisão é
contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. ... omissa é a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de
tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1°, IV); c) sobre questões
apreciáveis de oficio pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.... A decisão é obscura quando for
ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível', quer porque escrita com passagens em língua
estrangeira ou dialeto incompreensível. (Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais 13. ed. Salvador: JusPodivm,
2016. Cap. V. págs. 251/255)
2
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 553.180/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, J. 06.10.2015, DJe de 15.10.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004010-29.2017.8.26.0405/50000 -Voto no
4